Tribunal: TJES
Processo: 5008983-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008983-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUISA AVVAD DESSAUNE

AGRAVADO: AURITA CALMON

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INVENTÁRIO
–

INDEFERIMENTO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ACERVO PATRIMONIAL DE VALOR VULTOSO
–
CORREÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DA CAUSA – VALOR
VENAL
DO BEM – COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ITCMD – DESNECESSIDADE -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nas ações de inventário, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros, não exsurgindo dos autos, por ora, manifesta incompatibilidade entre o acervo hereditário e o perfil de beneficiário traçado pela lei

2. Quando o valor venal previsto nos dados de lançamento do IPTU manifestamente não corresponde ao valor de mercado do bem, não poderá ser o parâmetro adotado para fixação do valor da causa, diante do princípio da boa-fé processual previsto no art. 5º, do Código de Processo Civil.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.074, firmou a tese de que “[n]o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008983-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUISA AVVAD DESSAUNE

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUISA AVVAD DESSAUNE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “sobrepartilha judicial com pedido de adjudicação” de bem imóvel deixado por Aurita Calmon (processo n. 5016593-45.2023.8.08.0024), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela Agravante e determinou a comprovação de recolhimento do ITCMD do imóvel objeto da sobrepartilha.

Aduz a Agravante (id 5704303 e 5704305), em síntese, que restaram comprovados os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, sobretudo ante a alteração,
ex officio
, do valor da causa, também impugnada no arrazoado sob fundamento de que deve ser mantido o valor venal do bem por si atribuído. Insurge-se, por fim, contra a determinação de comprovação de recolhimento do ITCMD, ante a regra insculpida no §, do art. 662, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada.

Como cediço, e como bem anotou o douto Juízo
a quo
, nas ações de inventário, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros, exsurgindo dos autos, por ora, manifesta incompatibilidade entre o acervo hereditário e o perfil de beneficiário traçado pela lei.

Com efeito, infere-se da petição inicial que o bem objeto da sobrepartilha cuida-se de imóvel localizado na Rua Carlos Góis, n. 402, Ed. Uacyra, apartamento 203, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. Cuida-se – fato público e notório, a teor do que dispõe o art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil –, de um dos bairros cujo metro quadrado figura entre o de maior valor em nosso país.

Desta feita, muito embora esteja o aludido patrimônio esteja avaliado (frise-se, valor venal pra fins de IPTU), em R$ 301.939,00 (trezentos e um mil, novecentos e trinta e nove reais) – e que esse valor não reflita o valor de mercado do bem -, impõe-se reconhecer, por ora, que tal importância não se encontra à disposição da herdeira, posto não se poder extrair proveito econômico imediato do bem deixado pela
de cujus
, conforme documentos acostados aos presentes autos, sobretudo do id 6870475.

Quer me parecer, então, que, embora o pleito de gratuidade não mereça ser acolhido, ante o próprio valor do bem objeto da controvérsia, a solução já empregada pelo Juízo
a quo
revela-se satisfatória, na medida em que autorizou o recolhimento das custas ao final do processo ante a ausência de liquidez do bem.

Para a verdadeira efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso superar os óbices que ameaçam constantemente a boa qualidade de seu produto final, sobretudo aqueles que dizem respeito à admissão dos litigantes:

“É preciso eliminar as dificuldades econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de litigar ou dificultem o oferecimento de defesa adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os benefícios pretendidos.” [Op.cit., p. 42/43]

Portanto, não merece reforma o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

No que pertine à determinação de retificação do valor da causa, tenho que laborou em acerto o Juízo
a quo
, vez que o parâmetro adotado pela Agravante – qual seja, o valor venal previsto nos dados de lançamento do IPTU de 2023 –,
manifestamente
não corresponde ao valor de mercado do bem – frise-se, localizado em um dos bairros cujo metro quadrado figura entre o de maior valor em nosso país -, o que não pode deixar de ser observado pela parte ante a expressa previsão do comportamento probo que deve ser adotado por qualquer sujeito processual, na esteira do que dispõe o art. 5º, do Código de Processo Civil, para fins de recolhimento das custas processuais.

Consigno - a título meramente comparativo, já que, aqui, o que se busca é tão somente a adequada fixação do valor atribuído à causa -, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestando-se, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema nº 1113, firmou tese no sentido de que
a base de cálculo
do ITBI
é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU
, que nem sequer pode ser utilizada como piso da referida tributação.

Ademais, não passa ao largo da compreensão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o apontamento, pela parte, de valor inferior claramente inferior ao valor de mercado do bem, cabendo a correção judicial na hipótese:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO JUDICIAL DE VALOR MÍNIMO PARA A VENDA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE GARANTIR O RECOLHIMENTO DO ITD. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 661 E 662, §1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Depreende-se da leitura do artigo 661 do CPC que, no arrolamento sumário, não é possível a avaliação judicial dos bens inventariados, em prol da celeridade processual. 2.
No caso destes autos, como foi atribuído aos bens, nas primeiras declarações, valor bastante inferior ao que seria de mercado, mostrou-se correta a R. Decisão agravada, que nada mais fez do que acolher o valor do próprio laudo trazido depois aos autos pelos herdeiros como limite mínimo para a alienação do imóvel. E à míngua de outros critérios, haja vista a rejeição da tabela FIPE pelos agravantes, impôs, como valor mínimo de alienação dos veículos, a metade do valor constante na guia de simulação do ITD. 3. Justamente por incidir sobre a avaliação feita pela Fazenda Estadual, e não sobre o valor atribuído aos bens pelos herdeiros, o ITD se aproxima, no caso, a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que deve ter sua quitação garantida dentro das forças da herança. 4. Manutenção da R. Decisão agravada
. 5. Desprovimento do agravo.

(0047704-14.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 21/11/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Não se quer, com isso, imiscuir-se no papel do Fisco, que é quem deterá, em última análise, a competência para realizar ulterior revisão administrativa do referido do valor apontado pela parte com vistas ao oportuno recolhimento
do ITCMD
.

Portanto, com acerto o Juízo
a quo
determinou a Agravante que promova a correção do valor da causa para viabilizar o devido recolhimento das custas processuais.

Por fim, no que pertine à insurgência da Agravante quanto a determinação de comprovação de recolhimento do ITCMD, assiste-lhe razão, eis que a dicção expressa do § 2º, do art. 652, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 .

(...)

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662."

Ademais, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria foi firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.074, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios, sob a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Portanto, deve ser reformada a decisão para afastar a determinação de recolhimento de ITCMD no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para afastar a determinação de retificação do valor da causa e de comprovação de recolhimento do ITCMD.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões